Tribunal: TJSP
Processo: 1031216-79.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA. Pretensão do beneficiário à cobertura de exame tratamento multidisciplinar com fonoterapia motora, com métodos Bobath, Therasuit, Cuevas Medek e psicomotricidade (2 vezes por semana); terapia ocupacional, com métodos Bobath e integração sensorial (2 vezes por semana); fonoaudiologia, com métodos Bobath, Hanen, Son-Rise, Prompt e psicomotricidade (2

Ementa:

PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA. Pretensão do beneficiário à cobertura de exame tratamento multidisciplinar com fonoterapia motora, com métodos Bobath, Therasuit, Cuevas Medek e psicomotricidade (2 vezes por semana); terapia ocupacional, com métodos Bobath e integração sensorial (2 vezes por semana); fonoaudiologia, com métodos Bobath, Hanen, Son-Rise, Prompt e psicomotricidade (2 vezes por semana) e psicoterapia, com método ABA/PECS e acompanhamento residencial e escolar (10-40 horas por semana) - Negativa de cobertura – Descabimento – A eleição do tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do paciente é incumbência do médico assistente e não da seguradora, a quem não cabe ingerência sobre esse assunto, dada a previsão contratual de cobertura da moléstia - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Cobertura dos tratamentos devida, uma vez que compete à lei ou ao contrato o estabelecimento de limitações ao direito do consumidor – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade do rol da ANS, que apontaram mitigações – Irretroatividade da Lei n. 14.307, de 03.03.22, que dispõe sobre a natureza taxativa do rol da ANS, a fatos pretéritos – Superveniência da Lei n. 14.454, de 21.09.22, sinalizando a necessidade de mitigação do rol da ANS – Sentença mantida - Recurso desprovido.